Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-47.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003616-47.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GENI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 432.980.441-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 25.488.711/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
GENI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO(S): J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI – ME

EMENDA
. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em virtude de falha na prestação de serviço, fixando indenização no valor de R$ 5.000,00. O recurso busca a majoração do montante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, à luz dos critérios legais e jurisprudenciais que regem a fixação do
quantum

indenizatório
.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da requerida decorre de falha na prestação de serviço, nos termos do CDC, restando comprovado o fato constitutivo do direito da autora, sem que a ré tenha se desincumbido do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4. O valor de
R$ 5.000,00 fixado
a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, afastando-se a alegação de
irrisoriedade
.

5. O prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais não se justifica diante da inexistência de violação normativa na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a fixação de indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade da lesão, as condições econômicas das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se justificando sua majoração quando ausente demonstração de
irrisoriedade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
. 2o e 3o; CPC,
arts
. 373, II, 85, §§ 2o, 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
tirado contra sentença (ID. 291585406) proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Rondonópolis, que, na Ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido
indenizatório
formulado pela parte Requerente
GENI DA SILVA OLIVEIRA
em face de
J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI – ME
, que visava
a
condenação da requerida em danos morais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido indenizatório. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes
causou,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais;

Prequestionamento
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso Tempestivo e p
reparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça, conforme certidão em ID. 292996882.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GENI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO(S): J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação
Cível
tirado contra sentença (ID. 291585406) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que, na Ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido indenizatório formulado pela parte Requerente
GENI DA SILVA OLIVEIRA
em face de
J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI – ME
, que visava
a
condenação da requerida em danos morais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido indenizatório. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes
causou,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral
decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Pleiteia majoração do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais.

A parte Apelante alega que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se irrisório diante dos prejuízos suportados, revelando-se insuficiente para atender ao caráter pedagógico da condenação, bem como para compensar de forma adequada o abalo moral experimentado. Sustenta, ainda, que a majoração da indenização é medida necessária para inibir a reiteração da conduta ilícita por parte da empresa Ré.

Por fim, defende a majoração do “quantum” indenizatório arbitrado na sentença vergastada, para o importe de R$
10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se
a consumidor
a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Compulsando os autos, entendo que
não
deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

Explico.

Extrai-se dos autos, ser fato incontroverso
a ocorrência de
falha na prestação de serviço
por parte
da empresa ré.

D
e acordo com as normas consumeristas, percebo que houve a efetiva comprovação por parte do autor, quanto à comprovação de fatos constitutivos de seu direito, enquanto a empresa apelada, não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta feita, sabe-se que, no que concerne ao dano moral, é cediço que o artigo art. 5o, X, da Constituição Federal, assim disciplina a matéria:

“Art. 5o.

(
...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Nesse sentido, no que se refere ao quantum indenizatório, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, percebe-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1.
O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o
lesado
.
2. Na hipótese dos autos,
verifica-se
que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3 .
Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) - grifo nosso

Dessa forma,
entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos
morais sofrido pelo recorrente
.

2.
Do prequestionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a
r.
sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

No mais, deixo de fixar ou majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ,
EDcl
. no
AgInt
. no
AREsp
. 1.040.024/GO).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025